Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703912-06.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RECORRIDOS: ASSIS BARBOSA DE ALMEIDA, GETULIO BARBOSA DE ALMEIDA, ALINE BARBOSA DE ALMEIDA, GIOVANI BARBOSA DE ALMEIDA, THAINARA BARBOSA DE ALMEIDA, NAYARA BARBOSA DE ALMEIDA, VIRGILIO LOPES DE ALMEIDA E LARISSA BARBOSA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 37, § 6o). REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (REFLEXA). ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Os apelantes impugnam expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entendem serem merecedores de nova valoração (procedimentos médicos inadequados) para efeito de reforma do julgado. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. II. A responsabilidade por erro médico cometido por servidor de hospital da rede pública de saúde é objetiva (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Precedentes. III. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 do Código de Processo Civil ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (Código de Processo Civil, art. 373, § 1o). Invertido o encargo, em desfavor do IGESDF. IV. Apesar da segunda demandada (apelada IGESDF) ter requerido a produção de prova pericial, peticionou, logo após a inversão do ônus da prova, a desistência dessa prova objetiva, bem como o julgamento antecipado da lide. V. A parte apelada (a quem incumbia o ônus da prova) não demonstrou que os procedimentos adotados pela equipe médica teriam sido adequados ao caso concreto (segundo os parâmetros enumerados pela melhor técnica da literatura médica) e que os fatos delineados na causa de pedir não estariam relacionados à atuação dos aludidos profissionais, especialmente em função do áudio (não impugnado) da notícia de erro médico. VI. Fixada a responsabilidade civil do Estado em relação ao óbito da paciente, por força de procedimento médico inadequado (conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público) que teria desencadeado as lesões cerebrais (nexo causal) que culminaram primariamente na morte cerebral da paciente (dano), então mãe e companheira dos demandantes, respectivamente (Constituição Federal, art. 37, § 6o e Código Civil, artigos 186, 927 e 951). VII. Em certas situações, como o caso dos autos, a doutrina e jurisprudência reconhecem a legitimidade das pessoas do núcleo familiar próximo à pessoa ofendida (paciente que evoluiu ao óbito) a buscarem o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (reflexos), notadamente em razão do afeto que os liga, se se sentirem psicológica e gravemente atingidas pelo evento danoso (Código Civil, artigo 12). VIII. A título de jurisprudência comparada (alemã), a situação fática estaria compreendida entre “os danos do choque (psíquico)” [die Schockschäden] a subsidiar a ação reparatória dos danos imateriais fundamentada em transtorno mental (valorado como doença), mesmo que este, no caso da pessoa lesada, tiver sido causado indiretamente por violação a um bem jurídico de terceiro (em regra nos familiares mais próximos). IX. A partir da análise das circunstâncias do caso concreto (a paciente estava bem debilitada), é de se atribuir, a título de reparação por danos imateriais, a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos 8 (oito) demandantes, a ser suportada solidariamente pelas partes demandadas. X. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, provido. Honorários à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação. O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando ser devida a redução da indenização arbitrada a título de compensação por danos morais, porquanto o montante fixado, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos 8 (oito) recorridos, totalizando R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), seria exorbitante. Aponta ser o ônus financeiro desproporcional à gravidade da culpa. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 944 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado e a extensão do dano para fins de fixação de valores, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 15/2/2023). Com efeito, “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp n. 2.454.037/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/8/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, no tocante à majoração dos honorários anteriormente fixados, embora prevista no artigo 85, § 11, do CC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002